Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA ARTESANAL. LAUDO PERICIAL. USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato.
2. Se o Laudo de Perícia Criminal atestou que a arma e os cartuchos examinados são de uso permitido, deve ser desclassificada a conduta prevista no art. 16, da Lei no 10.826 para o crime de posse ilegal de arma de fogo de permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.